Tribunal: STF
Processo: ARE 1475717
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



“PENAL. APELAÇÃO DO MPF E DAS DEFESAS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO I DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 2º § 4º, III E V DA LEI 12850/2013 . GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MA-TERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA À GRAVIDADE DOS FATOS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO DO MPF PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR UM DOS APELADOS.



     1- Réus acusados de pertencerem a uma organização criminosa, liderada por um perigoso cartel mexicano (Sinaloa), a qual ampliava seus tentáculos em solo brasileiro, remetendo pelo Porto de Vitória grandes quantidades de cocaína para a Europa, escondidas em blocos de mármore para lá exportados por empresas de fachada. O grupo conseguiu remeter para a Bélgica, em duas oportunidades distintas, 1.485 Kg de cocaína (apreendidos em 26/03/2016) e 927 Kg de cocaína (apreendidos em 30/04/2016), além de ter mantido em depósito no Brasil mais 851 Kg, também escondidos dentro de um bloco de mármore, e outros 244 Kg avulsos, apreendidos em 25/09/2017, dentro de um galpão em Cachoeiro de Itapemirim/ES, que também seriam exportados para Europa. Ao todo, foram apreendidos 3.507 Kg (três toneladas e meia) de cocaína, tendo sido alguns integrantes do grupo presos em flagrante, quando tentavam restabelecer a rota internacional desbaratada pelas autoridades belgas um ano antes.



     2 - Ao longo da instrução criminal, restou provado que os acusados efetivamente integravam a organização criminosa e exerceram tarefas fundamentais para que se fixasse veladamente no Brasil, camuflando operações em nome de terceiros falsários ou de boa-fé, e com empresas de fachadas, pelas quais recursos financeiros fluíam sem qualquer controle, e com pagamentos feitos em dinheiro vivo, tornando irrastreáveis seus verdadeiros destinatários, além das manobras igualmente dificultarem a identificação dos verdadeiros responsáveis pelo tráfico de drogas. Materialidade e autoria delitivas comprovadas quanto ao crime do artigo 2º § 4º da Lei nº 12.850/2013, sendo as penas fixadas em sentença em quantidade suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito. 



    3- De igual modo, há provas de que Jefferson Foratini Peixoto de Lima concorreu conscientemente para restabelecer a rota internacional de tráfico de drogas, sendo responsável por fornecer recursos financeiros indispensáveis para que terceira remessa de drogas pudesse ser enviada para a Europa, arcando diretamente com despesas de aluguel de galpão e aquisição de blocos, ao passo que interceptações telefônicas e provas técnicas não deixam dúvidas de que ele era o proprietário/destinatário de parte da droga encontrada em fundo falso no galpão. Materialidade e autoria delitivas comprovadas quanto ao crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006. 



    4- Recursos defensivos desprovidos. Recurso do MPF parcialmente provido para condenar Jefferson Foratini Peixoto de Lima pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.” (e-doc. 18, p. 1).



    2. Nas razões do recurso, alega-se violação ao princípio da legalidade, causando reflexo danoso ao princípio da dignidade da pessoa humana (e-doc. 36).



    3. O recurso teve seu seguimento negado por ausência da indicação do dispositivo constitucional vulnerado no acórdão - Súmula 284/STF (e-doc. 50).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque é pacífico o entendimento sedimentado nesta Corte de que a ausência do dispositivo constitucional que se alega violado implica deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. 



    II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    6. Ademais, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, não estando sequer presente a preliminar formal de repercussão geral, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Ausente o requisito, com efeito, torna-se inviável o processamento do recurso extraordinário. Aponto precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator